Tribunal: TJPA
Processo: 0818139-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818139-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

AGRAVADO: ISABELA OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818139-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

AGRAVADO: ISABELA OLIVEIRA LOPES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
.
EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (proc. n. 0814019-24.2023.8.14.0028), concedeu tutela de urgência para determinar que a parte ré cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato impugnado, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, isso além de multa diária no mesmo valor, em caso de não retirar o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em até 5 dias. Em todo caso, a medida se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Nas razões recursais, aduz a instituição financeira agravante que a decisão recorrida merece ser integralmente reformada, dada a constatação de evidente inverossimilhança dos pedidos exordiais.

Sustenta a impossibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão, e, em caso de manutenção, requer a redução das astreintes.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada ou, alternativamente, em nome do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, Contraditório e Ampla Defesa e da Boa Fé Objetiva, requer a reforma da r. decisão agravada, para fazer cessar a incidência de multa e/ou minorar o valor arbitrado.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão monocrática de id. 17238831 foi deferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

17906461.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato impugnado, além de multa diária também em caso de não retirar o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.

No caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou cartão de crédito ou empréstimo pelo que a negativação em seu nome em razão de algo que, a priori, não contratou está lhe causando diversos transtornos.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão das cobranças seja de forma direta ou indireta, não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, ou sequer há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Digo isso, porque, em que pese a recorrente afirmar que trata-se o débito mencionado na inicial de cartão de crédito, em nenhum momento acostou aos autos documentos nesse sentido, ao contrário, se restringiu a demonstrar que a agravada possui outras negativações em seu nome, o que por si só não afasta o direito desta de questionar eventuais inscrições indevidas.

No tocante ao pedido de redução do valor da multa fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação, tenho que a pretensão do recorrente, de igual forma, não merece guarida.

Isso porque a multa fixada com vistas a assegurar a efetivação da tutela provisória deferida, é medida perfeitamente cabível, conforme se extrai dos artigos 297 e 537, ambos do CPC.

Nesse passo, a multa é medida de caráter inibitório que visa desestimular o descumprimento da decisão que impõe uma obrigação, tutelando dessa forma o direito material da parte, de modo que sua fixação está amparada pela legislação processual.

A multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afigura-se compatível com a providência determinada, não configurando fonte de enriquecimento ilícito. Daí porque não se vê nenhuma ilegalidade ou excesso na fixação de multa pelo d. juízo a quo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024